Tribunal: STJ
Processo: 0735693-95.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981708 - DF
(2025/0247837-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA
ADVOGADOS
: OMAR FREDY ETTLIN PETRAGLIA - RJ019333
MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA - DF029609
VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA - DF030818
AGRAVADO
: ROBERTO DA PAIXAO RIBEIRO
AGRAVADO
: CLOVIS PAIXAO RIBEIRO
AGRAVADO
: CLAUDIO PAIXAO RIBEIRO
REPR. POR
: PUBLIO VIEIRA VALADARES RIBEIRO - CURADOR
ADVOGADOS
: FULVIO LEONE DE ARRUDA CHAVES - DF019360
MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA - DF029609
VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA - DF030818
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se é o
caso de condenar a parte agravante por suposta litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA56115819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 095007ac-dac1-4686-9d5f-9dda4ceb0b54

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração de argumentos relativos ao mérito da controvérsia.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica e adequada todos os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial, incidindo, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ.
6. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização,
configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na
espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.”
: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados
art. 253,
parágrafo único, I.
: STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
15/8/2022;
AREsp n. 1.795.402/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 095007ac-dac1-4686-9d5f-9dda4ceb0b54

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 095007ac-dac1-4686-9d5f-9dda4ceb0b54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981708 - DF
(2025/0247837-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA
ADVOGADOS
: OMAR FREDY ETTLIN PETRAGLIA - RJ019333
MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA - DF029609
VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA - DF030818
AGRAVADO
: ROBERTO DA PAIXAO RIBEIRO
AGRAVADO
: CLOVIS PAIXAO RIBEIRO
AGRAVADO
: CLAUDIO PAIXAO RIBEIRO
REPR. POR
: PUBLIO VIEIRA VALADARES RIBEIRO - CURADOR
ADVOGADOS
: FULVIO LEONE DE ARRUDA CHAVES - DF019360
MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA - DF029609
VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA - DF030818
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se é o
caso de condenar a parte agravante por suposta litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA54906447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:46
Código de Controle do Documento: d7f1ab49-12af-4d8a-a33b-697406ca7853

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração de argumentos relativos ao mérito da controvérsia.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica e adequada todos os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial, incidindo, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ.
6. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização,
configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na
espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.”
: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados
art. 253,
parágrafo único, I.
: STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
15/8/2022;
AREsp n. 1.795.402/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PETRAGLIA ADVOGADOS
ASSOCIADOS contra decisão da Presidência do STJ que, com amparo nos arts.
21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante pretende a reforma da decisão
agravada. Para tanto, sustenta, em síntese, que impugnou todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54906447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:46
Código de Controle do Documento: d7f1ab49-12af-4d8a-a33b-697406ca7853

Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da
decisão recorrida (fls. 492-522).
Contraminuta apresentada, em que a parte agravada requer a condenação
da parte agravante por litigância de má-fé (fls. 526-531).
É o breve relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência das Súmulas n.
7 e 83 do STJ, bem como na incidência da Súmula n. 284 do STF quanto ao
dissídio jurisprudencial (fls. 337-340).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
.
a quo
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo,
porquanto os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial não
foram combatidos em sua integralidade (fls. 487-488).
Com efeito, a detida análise das razões do agravo em recurso especial
revela que a parte agravante não impugnou, específica e adequadamente, todos os
fundamentos da decisão então agravada, deixando de atacar, precisamente, a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
Documento eletrônico VDA54906447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:46
Código de Controle do Documento: d7f1ab49-12af-4d8a-a33b-697406ca7853

precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à
impugnação da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total,
objetiva e pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos
anteriores.
Confira-se o entendimento desta Corte quanto ao tema:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
INCIDÊNCIA DA
CIVIL/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182 do STJ
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.795.402/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
13/4/2023,
destaquei)

Documento eletrônico VDA54906447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:46
Código de Controle do Documento: d7f1ab49-12af-4d8a-a33b-697406ca7853

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: “É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios,
o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54906447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:46
Código de Controle do Documento: d7f1ab49-12af-4d8a-a33b-697406ca7853

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.708 / DF
Número Registro: 2025/0247837-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07269904620228070001 07356939520248070000 7269904620228070001 7356939520248070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE : DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA
ADVOGADOS : OMAR FREDY ETTLIN PETRAGLIA - RJ019333
MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA - DF029609
VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA - DF030818
AGRAVADO
: ROBERTO DA PAIXAO RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: CLOVIS PAIXAO RIBEIRO
AGRAVADO
: CLAUDIO PAIXAO RIBEIRO
REPR. POR
: PUBLIO VIEIRA VALADARES RIBEIRO - CURADOR
AGRAVADO
: ANA LUIZA VIEIRA VALADARES RIBEIRO
AGRAVADO
: PABLO VIEIRA VALADARES RIBEIRO
AGRAVADO
: NATASHA FERRAZ DA PAIXAO RIBEIRO
AGRAVADO
: CAETANO FERRAZ DA PAIXAO RIBEIRO
ADVOGADOS : FULVIO LEONE DE ARRUDA CHAVES - DF019360
ANA PAULA FERREIRA BOUCAS CHAVES - DF022997
MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA - DF029609
VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA - DF030818
LAYSE AMANDA DOS REIS CANUTO - DF059867
Documento eletrônico VDA56085559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:08
Código de Controle do Documento: 31afe3b0-1061-4b5c-a47c-2dc938ce45df

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE : DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA
ADVOGADOS : OMAR FREDY ETTLIN PETRAGLIA - RJ019333
MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA - DF029609
VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA - DF030818
AGRAVADO
: ROBERTO DA PAIXAO RIBEIRO
AGRAVADO
: CLOVIS PAIXAO RIBEIRO
AGRAVADO
: CLAUDIO PAIXAO RIBEIRO
REPR. POR
: PUBLIO VIEIRA VALADARES RIBEIRO - CURADOR
ADVOGADOS : FULVIO LEONE DE ARRUDA CHAVES - DF019360
MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA - DF029609
VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA - DF030818
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:08
Código de Controle do Documento: 31afe3b0-1061-4b5c-a47c-2dc938ce45df